Tribunal: TJDFT
Processo: 0710870-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. RECONHECIMENTO DE VALOR PAGO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. COBRANÇA VEXATÓRIA. NÃO COMPROVADA. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. ART. 940 DO CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Prejudicado o pedido de reconhecimento da ausência notificação extrajudicial para a desocupação do imóvel, já que a locatária realizou a sua desocupação voluntária.
2. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias e proceder ao julgamento antecipado da lide, caso entenda que o acervo probatório reunido aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa na hipótese.
3. Não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar o suposto ato vexatório, não se constata a ocorrência de dano moral.
4. A cobrança indevida, quando realizada dentro dos limites estabelecidos na relação contratual, e não havendo evidência de má-fé, não enseja a devolução em dobro, nos termos do art. 940 do CC. Precedentes do STJ.
5. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.